Tribunal: TJPA
Processo: 0001066-72.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001066-72.2010.8.14.0107
APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

PROCURADOR: ALMIRALICE FRANCA DE FREITAS

APELADO: WALBA ROSA CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DE FGTS E MULTA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diante das informações e documentos constantes nos autos, verifica-se que a apelada, de fato, laborou para o Município de Dom Eliseu na condição de servidora temporária.

2.

Todavia, em petição inicial a requerente pleiteou o pagamento de
13º salário, férias e o 1/3 constitucional, gratificação de nível superior e adicional de insalubridade, ou seja, inexistiu alegação de irregularidade na contração, tampouco pedido de pagamento de FGTS e multa.

3.

Desse modo, conclui-se que a sentença vergastada extrapolou os limites da petição inicial, pelo que deve ser reformada.

4.

Assim, deve ser reformado o capítulo da sentença que condena o apelante ao pagamento de FGTS e multa de 20%.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou procedente a Ação de Cobrança nos seguintes termos:

“
Isto posto, com base no exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, julgo parcialmente procedente a

demanda, reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre a Requerente e o MUNICÍPIO DE DOM ELISEU pelo período de 02/2006 a 12/2007, na qualidade de servidora temporária, razão pela qual a mesma faz jus ao recebimento dos valores de FGTS correspondentes ao período laborado, assim como é devido o pagamento de multa, em percentual de 20% sobre o montante total do valor e mais juros de 1% a.m., a contar da citação, sem prejuízo da correção monetária, também a partir da citação.

Indefiro os demais pedidos, visto que incabíveis no caso concreto.”

O Recorrente aduz que a contratação da recorrida se deu nos termos da Lei Municipal n.º 303/2009, por esse motivo não há que se falar em contrato de trabalho e submissão ao regime da CLT.

Alega que, se não houve relação de emprego regida pelo regime celetista, não é devido o pagamento de FGTS.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que todos os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id.

2707450
).

O Ministério Público ofertou parecer pelo provimento do recurso (Id.

2775544
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou procedente a Ação de Cobrança, determinando o pagamento de valores relativos ao FGTS.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Verifica-se que a apelada, em 2.2.2006, fora contratada para o cargo de enfermeira, na condição de servidora temporária, para laborar no município de Dom Eliseu.

Analiso que, apesar de não constar nos autos as datas dos contratos e dos distratos, a apelada teve o primeiro contrato temporário firmado em 2006 e, posteriormente, em 1.2.2008, fora firmado novo contrato temporário, que possivelmente perdurou até dezembro/2008.

Portanto, além de não ter comprovação da continuidade da contratação temporária, não houve a alegação deste fato e da suposta irregularidade.

Ademais, conforme a petição inicial, a Apelada pleiteia o pagamento das seguintes verbas: 13º salário, férias e o 1/3 constitucional, gratificação de nível superior e adicional de insalubridade.

Desse modo, é evidente que a recorrida não aduz em sua peça inaugural sobre a irregularidade na contratação, tampouco sobre o direto a receber valores relativos ao FGTS.

Assim, resta claro que a sentença vergastada condenou o recorrente ao pagamento de valores que não foram pleiteados na ação de cobrança, pelo que torna devida a sua reforma.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO AVOCADO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO. NÃO VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DECRETADA. DIREITO APENAS A SALDO SALARIAL E FGTS. DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS. PRECEDENTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO MUNCÍPIO RÉU À REALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA DE OFÍCIO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUTORA, POR TER SUCUMBIDO QUANTO AOS SEUS PEDIDOS. 1. Trata-se, na espécie, de reexame necessário e apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mauriti que, em sede de ação de cobrança, decidiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando o município réu ao depósito dos valores relativos ao FGTS, após declarar a nulidade dos contratos temporários de trabalho que foram firmados com a autora entre 01/03/2007 e 30/06/2016. 2. Extrai-se dos autos que as partes celebraram entre si contratos por tempo determinado, referentes ao exercício da função de professora da rede pública de ensino, que é ordinária e permanente no âmbito da Administração Municipal. Não há, pois, que se falar em necessidade de atendimento de interesse público excepcional, impondo-se a declaração de nulidade de tais contratações temporárias, por manifesta ofensa à regra do concurso público (CF/88, art. 37, II). 4. Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral (RE 705140), as únicas verbas devidas ao trabalhador, nessa hipótese, são saldos de salários e FGTS. 5. No presente caso, porém, a autora não realizou a cobrança nem de uma coisa, nem de outra, em sua petição inicial, de modo que incorreu em erro in procedendo o magistrado de primeiro grau, quando condenou o município réu à realização dos depósitos fundiários em seu favor, por, claramente, não ter se atido aos limites da causa, extrapolando-o. 6. Diante de tal panorama, impõe-se a anulação da sentença nesta parte em que é manifestamente extra petita, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC (princípio da adstrição ou congruência). 7. Por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I c/c art. 1.013, § 3º, inciso II, ambos do CPC, deve a presente ação ordinária, ipso facto, ser julgada totalmente improcedente nesta oportunidade, porque são indevidas as demais verbas trabalhistas ora cobradas nos autos (décimo terceiro salário, férias e terço constitucional), conforme demonstrado acima. - Precedentes. - Reexame necessário conhecido. - Apelação conhecida e não provida. - Sentença anulada em parte, para, consequentemente, ser julgada improcedente a ação, com arrimo no art. 487, inciso I, c/c art. 1.1013, § 3º, inciso II, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0008872-28.2016.8.06.0122, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do reexame necessário e da apelação interposta, para negar provimento a esta última, anulando, porém, parcialmente a sentença, para julgar improcedente a presente ação, com arrimo no art. 487, inciso I, c/c art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 10 de agosto de 2020 JUÍZA CONVOCADA ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018 Relatora

(TJ-CE - AC: 00088722820168060122 CE 0008872-28.2016.8.06.0122, Relator: ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018, Data de Julgamento: 10/08/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/08/2020)”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MUNICÍPIO DE JANAÚBA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - RE 765.320 - DIREITO AO RECEBIMENTO APENAS DO SALDO DO SALÁRIO E DO FGTS - AUSÊNCIA DE PEDIDO SOBRE FGTS - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA NO DUPLO GRAU. O contrato temporário prorrogado sucessivamente por período incompatível com a hipótese de necessidade pública excepcional e temporária prevista pelo art. 37, IX, da CF, e contrariando o prazo máximo de duração estabelecido na legislação local é nulo por vício de ilegalidade, não sendo apto a produzir efeitos desde a sua formação. Os direitos sociais aplicados aos servidores efetivos, previstos no art. 39, § 3º, da CF, não são assegurados aos servidores contratados de forma ilegal, por afronta ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos. Conforme decisão do Pretório Excelso, no RE 765.320, julgado sob o rito da Repercussão Geral, a contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso público é nula, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao pagamento dos depósitos do FGTS referente a todo o período trabalhado. Em respeito ao Princípio da Adstrição ou da Congruência, o magistrado deve se restringir ao quanto pedido na inicial, sob pena de incorrer em nulidade por julgamento citra, ultra ou extra petita. Não havendo pedido no sentido de receber o FGTS do período laborado, não há como condenar o Município ao pagamento de tal verba. (v.v) APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO - CONTRATAÇÃO NULA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO RE N.º 658.026 - ENTENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONTRATAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA - CABIMENTO DOS DIREITOS PREVISTOS NO ART. 39, § 3º, DA CR/88. I - A contratação efetivada à luz do art. 37, IX, da CR/88 tem irrefutável natureza ad ministrativa, sendo, pois, regrada pelas normas de direito público, sendo estendidos ao trabalhador os direitos sociais previstos no art. 39, § 3º, da CR/88, entre eles as férias e seu terço constitucional, e o décimo terceiro salário. II - Devem ser observados os efeitos da modulação constante no RE n.º 658.026, que apontou válidos aqueles contratos temporários administrativos firmados até 23/4/2014.

(TJ-MG - AC: 10351150011101002 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data de Publicação: 14/08/2018)”

Quanto ao requerimento de inversão do ônus da sucumbência, verifico não merecer acolhida, pois a sentença já impôs o ônus à apelada/autora, pois o Município teria sucumbido em parte mínima do pedido.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
determinando a reforma da sentença, para cassar o
capítulo que condenou o município apelante ao pagamento de FGTS e da multa de 20%.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2021